Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-66.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012644-66.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DICKSON SOARES CASARIN - CPF: 030.483.621-42 (APELADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016
(TEMA 1/TJ-MT). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E RAZÕES GENÉRICAS. NULIDADE. LEGALIDADE, AMPLA DEFESA, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. OFENSA CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FLUÊNCIA.

APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
” (STJ, AgRg do AREsp 834516/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 3/3/2017).

3.

Hipótese em que a etapa do certame objeto dos autos carece dos requisitos necessários, porquanto não houve clareza e fundamentação no resultado de não recomendação, em contrariedade com os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, impessoalidade, isonomia e publicidade. A nulidade é clara e manifesta.

4.

No tema dos consectários legais envolvendo as condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, os juros e a correção monetária serão exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Nesse sentido: STJ,
AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024;
TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), segundo a qual estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo juízo da VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP que, nos autos da ação anulação de ato jurídico c/c reintegração de cargo e função pública com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
DICKSON SOARES CASARIN
, julgou procedentes os pedidos, cujo dispositivo segue:

“DETERMINO a REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA do Autor ao cargo público de SOLDADO da POLÍCIA MILITAR do ESTADO de MATO GROSSO, no mesmo status em que foi demitido, com todas as vantagens inerentes ao cargo e função, bem como ANULO a Avaliação Psicológica aqui discutida e a PORTARIA de DEMISSÃO nº 24369, tornando-as sem efeito, ficando garantido ao Autor o RECEBIMENTO dos PROVENTOS referentes ao PERÍODO de AFASTAMENTO, de 10/09/2019 até o retorno ao cargo, tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 25393128 - Pág. 1-5, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Em suas razões recursais, defende a legalidade da avaliação psicológica e a aplicação do princípio da vinculação ao edital, sob a assertiva que “
a metodologia da Avaliação Psicológica encontra amparo nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia
”.

Argumenta a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, em referência ao tema 476 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida.

Nessas premissas, requer a improcedência dos pedidos iniciais, alternativamente, em relação aos consectários legais, a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 (taxa SELIC).

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita, preliminarmente, violação do ônus da dialeticidade recursal; no mérito, a manutenção da sentença.

Remetido o feito ao e. TJ-MT, aberta vista ao Ministério Público, o d. Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Violação ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Eis os trechos da sentença recorrida, nos pontos em que interessam:

Trata-se de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta por
DICKSON SOARES CASARIN
em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
expondo, em linhas gerais, “
que se inscreveu no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, conforme Edital nº 001/2009 - SAD/MT, contudo foi eliminado na quarta fase – Avaliação Psicológica, de forma não fundamentada, como também foi privado de ter acesso ao conteúdo específico da avaliação e seus critérios”.
Assim,
“por força de decisão judicial, o autor esteve apto para permanecer nas demais etapas, sendo necessário o alcançar o requisito da sua aprovação, esse alcançado”.
Objetiva, portanto, a
“anulação da avaliação psicológica realizada no concurso público, a aplicação da teoria do fato consumado e a reintegração definitiva no cargo de soldado da polícia militar”.

Impende destacar que, não se discute a possibilidade de realização de exame psicológico em concurso público, com vista à avaliação pessoal, intelectual e profissional do candidato, a fim de aferir sua compatibilidade com o cargo que pleiteia.

Contudo, a validade do exame está condicionada à existência de previsão legal e editalícia, à adoção de critérios objetivos de avaliação e à possibilidade de interposição de recurso administrativo.

[...]

Da análise atenta do Edital de abertura do mencionado Concurso indica que a banca examinadora estabeleceu critérios de avaliação final do resultado e definiu os parâmetros de adequação ao perfil do cargo pleiteado em cada avaliação do teste; todavia NÃO HÁ PREVISÃO OBJETIVA no EDITAL.

Nesse sentido, a Fase de Avaliação Psicológica (ID. 27227461 - Pág. 12) prevê que:

[...]

É fácil perceber o SILENTE no DETALHAMENTO do referido teste, não sendo fornecidos critérios objetivos de avaliação dos candidatos ou mesmo descritos os perfis e habilidades exigidas para o cargo.

É MANIFESTA a SUBJETIVIDADE do exame, pois não foram explicitados os motivos pelos quais se atribuiu o resultado como não recomendado.

Assim, tendo o Autor sido devidamente aprovado em todas as demais fases do concurso, com o resultado já homologado e publicado, foi nomeado e empossado, deve ser levada em consideração a SITUAÇÃO JURÍDICA do candidato, a sua BOA-FÉ e sua DIGNIDADE, merecendo ser BENEFICIADO pela aplicação da TEORIA do FATO CONSUMADO.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado por força de liminar, de natureza precária, em CASOS ESPECIAIS.

Confiram-se alguns precedentes:

[...]

Portanto, a PROCEDÊNCIA dos PEDIDOS AUTORAIS é MEDIDA que se IMPÕE.

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DETERMINO a REINTEGRAÇÃO DEFINITIVA do Autor ao cargo público de SOLDADO da POLÍCIA MILITAR do ESTADO de MATO GROSSO, no mesmo
status
em que foi demitido, com todas as vantagens inerentes ao cargo e função, bem como ANULO a Avaliação Psicológica aqui discutida e a PORTARIA de DEMISSÃO nº 24369, tornando-as sem efeito, ficando garantido ao Autor o RECEBIMENTO dos PROVENTOS referentes ao PERÍODO de AFASTAMENTO, de 10/09/2019 até o retorno ao cargo, tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 25393128 - Pág. 1-5, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

[...]

A irresignação, essencialmente, está fundada sob a validade da avaliação psicológica. Alternativamente, invoca a inaplicabilidade da teoria do fato consumado e, ainda, a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No primeiro capítulo, não se sustenta a alegação do Estado de que a avaliação psicológica realizada teve o atendimento dos critérios previamente definidos conforme o perfil de comportamento exigido para o cargo.

Tal qual pontuado na origem, a validade do exame psicológico de caráter eliminatório em concurso público deve ser precedida de previsão legal e editalícia, com a adoção de critérios objetivos de avaliação, de modo a possibilitar a interposição de recurso administrativo, assegurando o contraditório e ampla defesa, em observância aos critérios da legalidade e impessoalidade, o que não ocorreu no caso em mesa.

É o entendimento já manifestado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E RAZÕES GENÉRICAS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DIRETA ÀS NORMAS DO EDITAL DO CERTAME. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOLÓGICO NO IMPETRANTE.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que deu parcial provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.

2. A questão em debate cinge-se à verificação da suposta ilegalidade constante da avaliação psicológica realizada pelo impetrante, da qual resultou sua eliminação no certame.

3. Não há clareza na motivação de quais razões levaram o avaliador a concluir pela inaptidão do impetrante, sendo que, da simples observação das demais notas, tem-se que as demais pontuações de aptidões de raciocínio lógico (10) e personalidade (7) são muito elevadas para um teste palográfico de pontuação zero.

4. Na hipótese, o teste psicológico teve caráter subjetivo, não sendo declinados quais traços da personalidade do impetrante foram analisados e que são incompatíveis para o exercício do cargo, o que inviabilizou até mesmo a possibilidade de recorrer desta decisão no âmbito administrativo, violando os princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da vinculação ao edital, da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, sendo de rigor o reconhecimento da nulidade da avaliação. Nesse sentido: REsp 1.689.927/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.11.2018; AgInt no RMS 51.809/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.3.2018.

5. Por fim, relevante destacar que, conforme prova pré-constituída constante dos autos (fl. 25), o recorrente atua como profissional de segurança metroviário desde 8 de junho de 2018, fato que denota a aptidão, a um primeiro momento, para ocupar cargo de agente penitenciário.

6. Dessa feita, irreprochável o decisum que deu parcial provimento ao Recurso em Mandado de Segurança, para determinar a realização de novo exame psicológico pelo impetrante, ora recorrente.

7. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS n. 65.655/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021)

“A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (STJ, AgRg do AREsp 834516/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 3/3/2017)

O recorrido prestou concurso para provimento de cargo efetivo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Edital nº 001/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, e foi “não recomendado” na fase de “exame psicológico” sem que lhe fossem expostas a razões e os critérios específicos que fundamentaram o resultado. Posteriormente, obteve liminar que determinou sua reintegração ao processo seletivo, sendo aprovado na fase de investigação social e curso de formação, tomando posse e integrando a corporação desde 2011.

Há nos autos provas que demonstram o bom comportamento, a conduta ilibada, e os bons serviços prestados como policial militar do Estado de Mato Grosso, por meio de sua ficha funcional, que descreve seu comportamento como “ótimo”, seu extrato disciplinar com diversos elogios por condutas em operações, altas notas, e recomendações, realização de cursos de qualificação profissional, além de ter sido designado para integrar a Central de Inteligência da Polícia Militar.

Posteriormente, em 10/9/2019 foi demitido da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com fundamento em sentença que tão somente reconheceu coisa julgada decorrente de mandado de segurança que foi extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração.

Para a resolução da lide, via reanálise em segundo grau, observa-se que o candidato foi reprovado no exame psicotécnico, que, contudo, apresentou nulidade em razão da alta carga de subjetividade e discricionariedade. Contudo, o recorrido permaneceu no cargo desde 2011, sendo que o excluir das fileiras do Estado somente em 2019 sob o argumento de não aprovação de uma etapa viciada e nula traduz premiar o Estado, por ter realizado etapa de concurso com vícios.

A documentação comprobatória traduz altas notas, elogios em operações, recomendações, o que demonstra que, durante mais de uma década, a conduta do recorrido é exemplar, do que se depreende sua aptidão para o cargo.

Na hipótese, a reprovação do recorrido na etapa do certame carece de objetividade, porquanto não houve clareza e fundamentação no resultado de não recomendação, em contrariedade com os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, impessoalidade, isonomia e publicidade. A nulidade é clara e manifesta.

Recrudesce o fato de o Estado, além da nulidade exposta do exame, nada esclarece os motivos que o deixou inerte desde o primeiro mandado de segurança para providenciar a exclusão do recorrido, ou seja, continuou exercendo suas funções até 2019 sem qualquer providência estatal.

A situação incide sobre o tema 476, STF – Supremo Tribunal Federal, que consubstancia a teoria do fato consumado em razão das particularidades do caso concreto, e, há, no caso, a técnica da distinção, pois o exame psicotécnico é nulo e é inviável a sua realização após ultrapassados mais de 14 anos (i), o mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito após 10 anos, não tendo o Estado-juiz entregue o mérito da prestação jurisdicional e colocado um ponto final da discussão, operacionalizando-se a coisa julgada meramente formal, o que rende ensejo à rediscussão da causa (ii); extrai-se da essência da
ratio decidendi
dos julgados que consolidaram o tema em destaque que a posse precária validada via liminar é rejeitada pelo mérito, tendo o Estado, em juízo de certeza, rejeitado o pleito (iii); os inúmeros prêmios e boa conduta do recorrido validam, a posteriori, seu perfil.

A própria Corte do precedente entendeu em determinados casos a necessidade de ponderação à luz do quadro fático-probatório:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A moldura fática aqui retratada não corresponde àquela relativa a candidato investido em cargo público por força de liminar que tenha sido posteriormente revogada ou modificada, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso extraordinário.

(RE 951052 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220

DIVULG 03-11-2022

PUBLIC 04-11-2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(RE 1453619 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-12-2023

PUBLIC 19-12-2023)

O presente recurso, embora não ofenda objetivamente o princípio da dialeticidade recursal, não esclarece circunstâncias fundamentais que levaram ao resultado do julgamento na origem.

Dessa feita, deve ser mantida a procedência da pretensão inicial.

Em relação aos consectários legais,
de fato, a Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
” (art. 3º).

A questão não foi observada na sentença.

Todavia, em visita aos autos, entendo ser o caso de um recorte, vez que a aplicação deve fluir partir de 9/12/2021, momento em que ocorreu a edição da EC 113/2021. Até então os consectários devem observar os temas 810/STF e 905/STJ.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, após a interposição do presente agravo, afetou o RE 1.317.982 com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da "validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso." No referido julgamento, foi fixada a tese correspondente ao Tema 1.170 no sentido de ser "aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

2. Por outro lado, o acórdão recorrido determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária nos termos da legislação vigente à época dos fatos. Assim, em face do julgado acima referenciado, cumpre adequar a decisão atacada aos precedentes vinculantes das Cortes de vértice, aplicando o regime de juros moratórios da atual redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, mas somente no período imediatamente seguinte à entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, até a data da promulgação da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. Em suma, os juros de mora, no caso concreto, incidem nos seguintes termos: (i) relativamente ao período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (ii) quanto ao período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (com a ressalva destacada no parágrafo anterior); e
(iii) para as parcelas vencidas a partir de 9/12/2021, é de se fixar a Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

4. A propósito da correção monetária, conforme estabelecido no julgamento repetitivo do Tema 905 deste Superior Tribunal de Justiça, inaplicável a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/2007, por ter sido declarada inconstitucional neste ponto.
Portanto, deve ser observada a aplicação de índices capazes de captar o fenômeno inflacionário, até o advento da citada Emenda, ocasião em que prevalecerá "a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

5. Agravo interno provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

Ainda, as Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(TJ-MT, N.U 1002770-46.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEÍCULO MUNICIPAL CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO - MORTE DA VÍTIMA – CULPA DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – VALOR DA MORAL MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL POR DANO MATERIAL – CABIMENTO - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF – TAXA SELIC – RECURSO PACIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

No que tange aos consectários legais, retifico a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT, N.U 0001417-46.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS - BRIGA ENTRE ALUNOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL - LESÃO CORPORAL CONSTATADA - FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA - APELO DO PARTICULAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO MÉDICO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - APELO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

2. Não se justifica a majoração do quantum fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, quando se mostra proporcional e justo, observada a gravidade da conduta e do dano acarretado, sem esquecer que a indenização objetiva, precipuamente, a compensação pela dor sofrida e a sanção do causador do transtorno, sem, contudo, configurar fonte de lucro ao lesado.

3. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Sem a prova efetiva dos gastos despendidos com os tratamentos médicos e medicamentos, incabível se mostra o ressarcimento de supostos valores dispendidos.

4. Não sendo hipótese de sucumbência mínima e sendo ela recíproca, a imposição do ônus sucumbencial deve ser feita proporcionalmente aos litigantes, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

5. Sendo o Apelante Ente Público, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC, retrata a sua intempestividade, restando inviável o seguimento do recurso, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

6. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

8. Recurso de Apelação do particular desprovido. Recurso de Apelação do Município não conhecido. Consectários legais adequados de ofício.

(TJ-MT, N.U 0000682-13.2011.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Também no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.

Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6.

Sentença reformada para alterar a base de cálculo.

7.

Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000512-62.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida no que tange ao capítulo dos consectários legais, a fim de estabelecer a aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995; art. 27, Lei n. 12.159/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024